Tribunal: CARF
Processo: 10830.014365/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.014365/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.380 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
OSWALDO JOSE SIROL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
IRPF.
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
PORTADOR
DE
MOLÉSTIA GRAVE. RESGATE. PAGAMENTO SEM NATUREZA DE
BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
Os valores recebidos a título de resgate de entidade de previdência
complementar, Fapi ou PGBL, que só poderá ocorrer enquanto não cumpridas
as condições contratuais para o recebimento do benefício, por não configurar
complemento de aposentadoria, estão sujeitos à incidência do imposto sobre a
renda, ainda que efetuado por pessoa com moléstia grave.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS PATRONOS DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.014365/2009-49
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.380 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014365/2009-49

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que dava
provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Cláudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
designada
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2007,
exercício de 2008, no valor de R$ 2.402,71, já incluído multa de ofício e juros de mora, em razão
da omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada,
PGBL e FAPI, no valor de R$ 24.000,00, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.257,44
(fls. 16/19).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-58.090, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 65/70):
Em revisão da declaração de rendimentos do contribuinte em epígrafe, referente ao ano-
calendário de 2007, foi lavrado a Notificação de Lançamento de fls. 16 a 19, através da
qual resultou constituição de crédito tributário de R$ 2.402,71.
2. Foi promovida, através da Notificação de Lançamento, inclusão de rendimentos
omitidos recebidos do BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A., referentes a resgate
de Prev. Privada (R$ 24.000,00).
3. O contribuinte tomando conhecimento do lançamento apresenta impugnação de fls.
02 a 08, alegando, em resumo, quanto a omissão de rendimentos recebidos a título de
resgate de contribuições à previdência privada, PGBL e FAPI, que é portador de
moléstia grave – Neoplasia Maligna , conforme comprovam os documentos que anexa,
assim, referido rendimento é isento de incidência de imposto de renda. Acrescenta
“Ademais, o fato do Impugnante ser beneficiário de ISENÇÃO do IRPF em razão de
doença grave é admitido inclusive pela própria Secretaria da Receita Federal que já
deferiu restituição de Imposto de Renda ao Impugnante, devido à moléstia grave que
sofre (Doc. no 026).” (fls. 14)

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.380 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014365/2009-49

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 13/04/2012 (sexta-feira) (fls. 73/74), o contribuinte,
por procuradores habilitados interpôs, em 15/05/2012, recurso voluntário (fls. 76/81), alegando
que tem direito à isenção fiscal sobre os rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições de previdência privada por ser aposentado pela previdência oficial e ser portador
de moléstia grave tipificada na legislação de regência (neoplasia maligna), cuja situação já foi
admitida pela própria RFB que lhe deferiu a restituição em anos-calendário de 2002 e 2003,
requerendo, ao final, o provimento do recurso para anular lançamento e reconhecer o direito a
restituição integral do imposto de renda a que tem direito.
Requer, outrossim, que as futuras intimações sejam enviadas não só ao
Recorrente, mas também aos seus patronos, no endereço profissional indicado e constante dos
autos.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos de resgate de contribuições de previdência complementar
privada, indevidamente considerados como isentos por moléstia grave:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve o
lançamento relativo à omissão de rendimentos recebidos decorrentes do resgate de previdência
privada, no valor total de R$ 24.000,00, por ausência de previsão legal a motivar a respectiva
dedução, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no
sentido do sentido do reconhecimento da isenção sobre o aludido rendimento em face da doença
grave que lhe acometera, declarado como isento e não tributável na DAA/2008.
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores do lançamento mantido pela decisão recorrida (fls. 67/69):
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.380 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014365/2009-49

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE RESGATE DE
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Quanto a este tema, há de se observar que o presente processo trata de pedido de
isenção do imposto de renda em razão de o interessado ser aposentado e portador de
moléstia grave, ano-calendário 2007.
(...)
Do transcrito pode-se verificar que o resgate de contribuições de previdência privada
não se caracteriza como rendimentos de aposentadoria ou de pensão, não passível,
portanto, de ser beneficiado com a isenção do imposto pelos dispositivos transcritos.
Nos termos do art. 633 do RIR/99, os benefícios recebidos de entidades de previdência
privada, inclusive resgate de contribuições, estão sujeitos à incidência do imposto na
fonte.
Observe-se que os rendimentos recebidos da BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S/A,
no valor de R$ 24.000,00 (IRRF 3.600,00), foi a título de resgate de previdência
privada, código de receita “3223”.
Portanto, independentemente de ser o contribuinte portador de moléstia grave e
aposentado, tem-se que resgate de contribuições de previdência privada não está
abrangido pela legislação que dispõe sobre a isenção para os portadores de moléstia
grave, art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com a nova redação dada pelo
art. 47 da Lei no 8.541, de 23/12/1992, e pela Lei no 11.052, de 29/12/2004.
A intepretação deve ser literal, conforme prevista no art. 111 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional - CTN.
Como se pode perceber, a DRJ/SP2 indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que os resgates de contribuições de previdência privada não estão abrangidos
pela legislação de regência, calhando, na espécie, a interpretação literal nos termos do art. 111 do
CTN, mesmo que comprovado ser aposentado pela previdência oficial e ser portador de moléstia
grave.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
No que se refere a alegação de que o contribuinte não faz jus ao benefício fiscal,
vale destacar que a isenção por moléstia grave, de fato, está regulamentada no art. 6o, XIV, da
Lei no 7.713/88, com a redação dada pela Lei no 11.052/04, assim redigido:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições contidas no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.380 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014365/2009-49

Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com a legislação de regência, há sim dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção.
Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão que foi atendido – pois, em face da comprovação da
aposentadoria pelo INSS (fls. 45), reconhecido inclusive pela decisão recorrida, também poderá
usufruir da isenção fiscal alusiva ao plano de aposentadoria gerido por entidades de previdência
complementar privada, como é o caso da Bradesco Vida Previdência S.A. (fls. 46), que tem
natureza previdenciária enquadrando-se na hipótese abrangida pela isenção por moléstia grave,
aliás, em estrita sintonia com o pacífico e remansoso entendimento do STJ, nos termos da Nota
SEI no 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MG, de 13/08/2018, que propôs a inclusão da matéria na
lista de temas com dispensa de contestação e recurso por parte da PFN – e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que foi satisfeito – pois os laudos
periciais/declarações emitidos pela Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Campinas e
pelo INSS, em 10/12/2003 e 02/09/2004, respectivamente, reconheceram a moléstia (neoplasia
maligna) a partir de 17/07/2002 (fls. 11/13), situação também reconhecida pela decisão recorrida
– calhando na espécie a aplicação do inciso III do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001, que
remete o início da fruição do benefício fiscal para a data em que a doença foi contraída quando
identificada no laudo oficial.
Assim sendo, considerando que o Recorrente teve seu pedido médico deferido e
reconhecido por órgãos oficiais a partir de 17/07/2002 (fls. 11/13); que é aposentado pela
previdência oficial desde 02/02/1985 (fls. 11); e o que está em análise é o benefício fiscal sobre
os rendimentos pagos por entidade de previdência complementar privada no ano-calendário de
2007 (fls. 46), portanto, ao meu sentir, de natureza previdenciária, é de se concluir que os
rendimentos recebidos estão isentos do imposto de renda, razão pela qual reconheço o direito ao
benefício fiscal pleiteado, ancorado sobremaneira na Nota SEI no 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MG, de 13/08/2018.
Por fim, no que se refere ao pedido de intimação dos patronos acerca dos
andamentos processuais que se realizarem, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pedido não
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.380 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014365/2009-49

encontra amparo no Regimento Interno (RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste
Conselho:
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do
CARF na internet (carf.economia.gov.br), aliás, conforme determina o art. 55, § 1o, do Anexo II,
do RICARF, cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo,
inclusive, mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar
contido no art. 61-A, § 2o, do Anexo II do RICARF, efetuar sustentação oral, se assim
entender.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos de previdência privada, no valor de R$ 24.000,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Redatora
designada
Com a devida vênia, divirjo do relator quanto à possibilidade de reconhecimento
da isenção para os rendimentos recebidos pelo contribuinte da Bradesco Vida e Previdência a
título de resgate de contribuição à previdência privada.
Como apontado na decisão recorrida, os dispositivos legais que tratam de isenção
devem ser interpretados literalmente (artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional), e, a
teor dos dispositivos legais que tratam da isenção por moléstia grave, citados e reproduzidos na
decisão recorrida, a isenção do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física prevista para os
portadores de doença grave/moléstia profissional e para os acidentados em serviço, alcança
somente os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas pelo acidente e suas respectivas
complementações recebidas de entidades de previdência privada; no caso de portador de
moléstia profissional, apenas os proventos de aposentadoria ou reforma e suas respectivas
complementações recebidas de entidades de previdência privada; e, no caso de portador de uma
das demais doenças graves previstas na legislação, somente os proventos de
aposentadoria/reforma, a quantia auferida a título de pensão e suas respectivas complementações
recebidas de entidades de previdência privada.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.380 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014365/2009-49

Portanto, o resgate parcial ou total de contribuições efetuadas a entidades de
previdência privada não são isentos de IR ainda que efetuado por pessoa com moléstia grave.
Acerca do tema, acrescento o que dispõe o Ato Declaratório Interpretativo RFB no
11, de 2014, em seu artigo único:
Artigo único. Os valores percebidos por portador de moléstia grave a título de resgate
das contribuições recebidas de entidades de previdência complementar, antes da data
contratualmente prevista para início do pagamento do benefício, estão sujeitos à
incidência do imposto sobre a renda, tendo em vista não se configurarem como
complemento de aposentadoria.
E ainda decisões proferidas nesse Conselho, que corroboram o entendimento aqui
esposado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2013
IRPF. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE. RESGATE. PAGAMENTO SEM NATUREZA DE BENEFÍCIO DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Os valores recebidos a título de resgate de entidade de previdência complementar, Fapi
ou PGBL, que só poderá ocorrer enquanto não cumpridas as condições contratuais para
o recebimento do benefício, por não configurar complemento de aposentadoria, estão
sujeitos à incidência do imposto sobre a renda, ainda que efetuado por pessoa com
moléstia grave.
(Acórdão no9202-008.384, de 21 de novembro de 2019)
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF. VALORES RECEBIDOS
A TÍTULO DE RESGATE. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Os valores recebidos a título de resgate, que, segundo a legislação previdenciária, só
poderá ocorrer enquanto não cumpridas as condições contratuais para o recebimento do
benefício, por não configurar complemento de aposentadoria, estão sujeitos à incidência
do imposto sobre a renda, ainda que efetuado por portador de moléstia grave. Solução
de Divergência COSIT No 10, de 14 de agosto de 2014.
(Acórdão no2401-005.943, de 16/1/2019)
Por fim, esclareço que a Nota citada pelo i. relator se trata de recomendação da
PGFN, não sendo vinculante para este colegiado.
Dessa feita, é de se negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital